Tribunal: TCU
Processo: 006.391/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2212/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.391/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ataiane Gomes Freitas Tavares (XXX.551.177-XX); Carla Cristina Cezario de Lima Guerra (XXX.808.917-XX); Daviane da Silva Ribeiro (XXX.749.987-XX); Dhienes Charla Ferreira Tinoco (XXX.866.167-XX); Felippe Ribeiro Coriolano (XXX.902.987-XX); Lays Gabrielle Neves Moreno (XXX.239.067-XX); Natalia Bousquet Batista (XXX.656.967-XX); Natalia Silva Pessanha Pinto (XXX.602.467-XX); Nilo Antonio Queiroz de Carvalho Oliveira (XXX.679.607-XX); Ramon Chagas Santos (XXX.230.747-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.